Tribunal: TJBA
Processo: 8066850-08.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8066850-08.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

APELADO: MILTON DE ALMEIDA SILVA NETO e outros

Advogado(s):
Defensora Pública Belª. Verônica de Andrade Nascimento

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E VIOLÊNCIA POLICIAL. CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES ESTATAIS. CORROBORAÇÃO DA VERSÃO DEFENSIVA POR TESTEMUNHA PRESENCIAL. DÚVIDA RELEVANTE SOBRE A LICITUDE DA DILIGÊNCIA E SOBRE A AUTORIA DELITIVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pela Defesa e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas. A Defesa suscitou a nulidade das provas em razão de alegada violação de domicílio e violência policial, postulando a absolvição por insuficiência probatória. O Ministério Público requereu o afastamento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a diligência policial que resultou na prisão em flagrante e na apreensão dos entorpecentes foi realizada de forma lícita; e (ii) estabelecer se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar a condenação do acusado pelo delito de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A garantia da inviolabilidade domiciliar exige a existência de fundadas razões para o ingresso forçado em residência sem mandado judicial, circunstância cuja demonstração não se revela segura diante do conjunto probatório produzido.

4. Os depoimentos dos policiais militares apresentam divergências relevantes quanto à dinâmica da abordagem, à origem das informações que motivaram a diligência e às circunstâncias que envolveram a prisão do acusado.

5. A versão defensiva mantém coerência entre as declarações prestadas pelo acusado em sede policial e judicial.

6. O depoimento da testemunha presencial ouvida sob contraditório corrobora a narrativa de que o acusado se encontrava no interior de sua residência e de que houve ingresso dos policiais no imóvel antes da condução do réu.

7. A prova oral produzida gera dúvida relevante acerca da legalidade da diligência policial e da confiabilidade dos elementos probatórios dela decorrentes.

8. Os depoimentos policiais não possuem presunção absoluta de veracidade e devem ser confrontados com os demais elementos de prova constantes dos autos.

9. A condenação criminal exige certeza quanto à autoria delitiva, não sendo admissível decreto condenatório quando persistem dúvidas substanciais sobre os fatos imputados.

10. A incidência do princípio in dubio pro reo impõe a absolvição diante da insuficiência probatória verificada no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso defensivo provido. Recurso ministerial prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A existência de contradições relevantes nos depoimentos policiais, aliada à produção de prova defensiva coerente e corroborada por testemunha presencial, impede a formação de juízo condenatório seguro.

2. A dúvida substancial acerca da licitude da diligência policial e da confiabilidade dos elementos probatórios dela decorrentes afasta a certeza necessária para a condenação criminal.

3. O princípio in dubio pro reo impõe a absolvição quando o conjunto probatório não comprova de forma segura a autoria delitiva.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 08.10.2010; STJ, AgRg no REsp nº 1.963.233/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF da 1ª Região), j. 22.11.2022, DJe 25.11.2022; STJ, HC nº 741.270/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 13.09.2022, DJe 16.09.2022; STJ, AREsp nº 1.936.393/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, com voto-vista do Min. Joel Ilan Paciornik; TJBA, Apelação nº 0007683-73.2019.8.05.0110, Primeira Câmara Criminal, Segunda Turma, Rel. Des.ª Rita de Cássia Machado Magalhães, publ. 02.07.2020; TJBA, Apelação nº 0700246-85.2021.8.05.0039, Primeira Câmara Criminal, Segunda Turma, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, publ. 10.05.2022; TJBA, Apelação nº 0700092-69.2021.8.05.0103, Primeira Câmara Criminal, Segunda Turma, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, publ. 05.07.2022; TJBA, AP nº 0303007-84.2013.8.05.0250, Primeira Câmara Criminal, Segunda Turma, Rel. Des. Subst. Ícaro Almeida Matos, publ. 11.05.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal nº

8
066850
-
08
.202
5
.8.05.00
01
,
em que figura
m
, como A
PELANTES/APELADOS
,

MILTON DE ALMEIDA SILVA NETO

e
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
de ambos os recursos e, no mérito,

DAR PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para reformar a sentença vergastada, com a consequente absolvição do Apelante
MILTON DE ALMEIDA SILVA NETO
, por insuficiência de provas aptas a embasar a sua condenação, nos termos do art. 386, VII, do CPP,
restando

PREJUDICADO

o exame do Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, o qual visava exclusivamente ao afastamento da minorante do tráfico privilegiado
,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 06 de julho de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS08